Tribunal: STF
Processo: RE 861856
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA RECEBIDOS POR PESSOA FÍSICA – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 855.091-RG/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.